Tribunal: CARF
Processo: 10980.001645/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não há previsão legal para que o participante da cadeia de venda ou consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de medicamentos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica de PIS, não há previsão legal para que o participante da cadeia de venda ou consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de medicamentos.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001645/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL
CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não há previsão legal
para que o participante da cadeia de venda ou consumo seja restituído do valor
das contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de
medicamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica de PIS, não há previsão legal para que
o participante da cadeia de venda ou consumo seja restituído do valor das
contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de medicamentos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001645/2009-73
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001645/2009-73

Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por bem sintetizar os fatos:
Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário) de
Pis/Cofins, protocolizado em 20/02/2009, o qual, consoante demonstrativo integrante do
pedido, corresponde às contribuições incidentes sobre as aquisições de medicamentos havidas
no período de 01/09/2008 a 30/12/2008, no montante atualizado (até 20/02/2009) de R$
76.226,31.
Às fls. 06/12, a contribuinte esclarece que o seu pedido refere-se ao PIS e à Cofins
incidentes “sobre medicamentos recolhidos por substituição tributária”. Discorre sobre o
disposto na Lei no 10.147, de 2000 e diz que as entidades hospitalares sem fins lucrativos, que
gozam de imunidade tributária, foram indevidamente alcançadas pela obrigação tributária.
Conclui que sobre as receitas dessas entidades não deveriam recair os efeitos dessas
contribuições. Ao final, pede a reapreciação do pedido e a homologação da compensação
requerida.
Às fls. 75/84, cópias das Dcomp vinculadas ao pedido de restituição (Dcomp no
40916.36765.200209.1.3.046016, 08733.67308.270209.1.3.048694).
Em 30/11/2011, após análise, o pedido de restituição foi indeferido e as compensações
não foram homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, conforme
despacho decisório às fls. 86/90, por falta de previsão legal.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada interpôs, em 14/12/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 103/115, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, diz que “a legislação que institui[u] o
sistema monofásico pautou-se de tal forma que trouxe efeitos para as entidades beneficentes,
efeitos estes que não podem ser suportados pelas referidas entidades”.
A seguir, tece considerações sobre a imunidade e seus efeitos. Afirma que é uma
entidade sem fins lucrativos, sendo, portanto, imune a impostos e contribuições. Diz que “pode
pleitear a restituição da diferença da(sic) PIS e da COFINS (de 9,25% para 12%) incidentes
sobre os medicamentos adquiridos dos fornecedores tributados pelo regime da Lei no
10.147/2000.” Após a transcrição de jurisprudência conclui que “sobre as receitas relativas à
venda de medicamentos auferidas pela Manifestante, não devem recair os efeitos das
contribuições ao PIS e à COFINS, seja pela sua imunidade constante do artigo 195, § 7o da
CF, seja pela restituição determinada no artigo 150, § 7o da CF, aplicando o disposto nos
julgados do TRF4 que determinaram que a tributação da Lei no 10.147/2000 é monofásica.”
Ao discorrer sobre o regime monofásico afirma que “este regime é normalmente
designado também como ‘substituição tributária’, ou ainda como ‘tributação concentrada’ ao
contrário do que faz crer o fisco, quando afirma tratar-se de regimes diferenciados.”
No tópico III de sua manifestação, fala sobre o “caráter hipossuficiente das entidades
de assistência social” e diz que o creditamento do PIS/Cofins é uma questão de lógica
legislativa, derivada da justiça social e dos preceitos de igualdade. Aduz, por fim, que sendo
hospital filantrópico, “possui imunidade principiológica instituída pela Constituição Federal e
não pode sofrer tributação pelo PIS e Cofins, mesmo que de forma indireta, sendo justo,
portanto, que esta possa creditar-se dos valores constante em suas aquisições de
medicamentos.”
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001645/2009-73

Ao final, requer o reconhecimento da improcedência do despacho decisório, o
deferimento do pedido de restituição e a homologação das compensações requeridas.
A 3a Turma da DRJ-CTA, acórdão no 06-39.849, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS/Pasep e da Cofins, não há previsão
legal para que o participante da cadeia de venda ou consumo seja restituído do valor das
contribuições incidentes sobre o montante de suas aquisições de medicamentos.
Em recurso voluntário, a Recorrente mantém na essência os argumentos de sua
defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Dispõe o art. 1o da Lei no 10.147/2000 que:
Art.1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
(...).
Art. 2° São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. 1°, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Para a Recorrente, a Lei no 10.147/2000 teria prescrito um regime de substituição
tributária. Sustenta que tal regime implicou em ônus para a entidade imune que desenvolve
atividades hospitalares, já que as contribuições são recolhidas de forma majorada pelos
fabricantes e importadores. Então:
Diante deste cenário, é inegável que a Recorrente pode pleitear a restituição da
diferença da PIS e da COFINS (de 9,25% para 12%) incidentes cobre os medicamentos
adquiridos dos fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A Recorrente
enquanto hospital filantrópico possui imunidade estabelecida pelo artigo 195, §7° da
Constituição Federal e não pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS. Da própria
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001645/2009-73

imunidade decorre a não realização do fato gerador e, nestes casos, a Constituição
também estabelece, em seu artigo 150, §7°, a imediata e preferencial restituição aso
contribuinte que sofreu a tributação indevida (substituição tributária/regime
monofásico).
Então, a tese aduzida é que o regime monofásico dos medicamentos equivaleria ao
regime de substituição tributária, assegurado ao consumidor final o direito ao ressarcimento
correspondente.
Contudo, o dispositivo em questão não traz hipótese de substituição. Prescreve
instituto diverso: o regime monofásico que concentra a incidência das contribuições apenas nos
industriais e importadores de medicamentos. As operações subsequentes estão sujeitas à alíquota
zero.
Por conseguinte, não existe previsão legal na sistemática da incidência
monofásica do PIS e da COFINS para que o Hospital possa ressarcir o valor das contribuições
recolhidas pela indústria ou importador.
Por outro lado, o art.17 da Lei 11.033/2004; que garante a manutenção do crédito
às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/PASEP e da
COFINS; não se aplica ao regime monofásico.
Sua condição de imune não lhe garante o direito creditório sem base legal.
Ademais, a imunidade, prevista no §7o do art. 195 da Constituição, envolve a salvaguarda da
tributação das receitas da entidade imune auferidas na sua atividade beneficente. No caso em
comento, a Recorrente não é industrial, tampouco importadora dos medicamentos.
Contra as alegações de afastamento de legislação válida e vigente, impera a
Súmula CARF n° 2.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital